Tribunal: TJMT
Processo: 1027755-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027755-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ - CPF: 522.482.671-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCELLA THEODORO DA SILVA - CPF: 024.947.031-40 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027755-30.2022.8.11.0001

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Delwison Sebastião Maia Da Cruz, Marcella Theodoro Da Silva e Decolar. COM LTDA

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem pauta: 295

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DA DATA DE VOO PELO AUTOR POR CONTÁGIO PELA COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR -

VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada uma das partes autoras, pelos danos morais suportados, no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços, bem como determinou a restituição da quantia
de
R$ 2.930,70 (dois mil novecentos e trinta reais e setenta centavos), a título de danos materiais.

2.

A sentença de origem reconheceu a ilegitimidade da corré Decolar. Com Ltda, não sendo esse tópico objeto de recurso desnecessário tecer quaisquer comentários, somente registro que a parte apresentou contrarrazões no id. 140386744.

3.

A recorrente Azul argumenta que foi por ela imposto ao demandantes a cobrança de taxas e multas em razão das alterações feita pelos autores de datas e horários nos voos originariamente contratados, pois, assim agiu conforme previsão contratual, o que afastaria seu dever de indenizar a título de danos materiais e morais, motivo pelo qual, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Extrai-se dos autos que as recorridas a
dquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Rio de Janeiro/RJ, com ida em 22/12/2020 e volta 28/12/2020, no entanto, por uma das partes ter contraído Covid, fez-se necessária a remarcação das passagens, mas, somente houve opção de remarcação dos bilhetes condicionada a cobrança de taxas e multas.

5.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido a legalidade da cobrança de taxas pela remarcação dos bilhetes, não lhe assiste razão, e, não apresenta qualquer prova a respeito desse direito, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral.

6.

Ademais, quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período legalmente compreendido pela pandemia do COVID ́19, entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o consumidor que desistir de voo poderá ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, conforme artigo 3o § 3o da Lei n. 14.034/2020.

7.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo
certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

8.

Dessa forma é cabível a condenação a título de danos materiais
,
referente aos gastos suportados e devidamente comprovados pelas recorridas, em virtude das despesas realizadas com a aquisição de passagens que não foram utilizadas.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo
a quo,
sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada parte autora, a título de danos extrapatrimoniais não merece reforma,
porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, que se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1009592-36.2021.8.11.0001, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julg. em 20/06/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022